Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Diligências. Recolhimento das custas intermediárias. Ausência. Intimação pessoal. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC, por não ter o autor procedido as medidas necessárias ao prosseguimento do feito.
II. Questão jurídica
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, por não ter o autor, após devidamente intimado, recolhido as custas judiciais complementares necessárias à realização de diligência.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento de custas antecipadas intermediárias para efetivação de diligências, em observância às determinações da Eg. Corregedoria de Justiça, constitui providência indispensável ao prosseguimento do feito e o não atendimento enseja a extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor.
4. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito não aplica ao caso, porquanto a sua incidência é restrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 485, II, III e IV, CPC.